Tribunal: STF
Processo: HC 248649
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA (CPP, ART. 413, § 1º). RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ausência de indícios suficientes de dolo eventual. Postula o afastamento da pronúncia e a desclassificação do crime de homicídio para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se há fundamentação idônea para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de provas da materialidade e de indícios de autoria de crime doloso contra a vida impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    5. A vedação ao juízo de certeza na decisão de pronúncia, por caracterizar excesso de linguagem, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não afronta o princípio da presunção de inocência.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.